Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710801-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIRO RIBEIRO DA ROCHA APELADO: CRIATIVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor SAMIRO RIBEIRO DA ROCHA contra a sentença de ID 44091661, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em face de CRIATIVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais de ID 44091665, o autor apelante alega que realizou a aquisição de esquadrias fabricadas pela ré apelada e materiais complementares para a instalação na obra de sua residência totalizando o valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Argumenta que contratou a instalação de esquadrias com vidros temperados de 6mm por serem mais resistentes a impacto, porém os vidros que foram instalados em sua residência foram diferentes do contratado, sem qualquer resistência a acidentes e completamente lesivos, razão pela qual solicitou a substituição dos vidros comuns instalados pelos vidros temperados, conforme o contrato. Alega que, diante das tentativas frustradas em obter a substituição dos vidros, ingressou com a presente ação a fim de ser indenizado pelos danos materiais e morais suportados. Informa que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória de ID 136855368 determinando a emenda da inicial para a parte esclarecer se pretende a substituição do produto comprado ou a rescisão do contrato e restituição do valor pago pelo produto defeituoso; esclarecer em que consiste as perdas e danos, formulando pedido definitivo em relação à substituição do produto ou rescisão do contrato, pois somente havia sido formulado pedido relativo à antecipação de tutela, bem como para juntar aos autos procuração assinada. Aduz que apresentou a emenda da inicial onde ratificou os pedidos formulados em sua inicial e suplicou pelo deferimento da tutela de urgência no sentido de determinar à ré a substituição imediata dos vidros como medida de segurança para os moradores da residência, ou, caso o magistrado a quo entendesse de outra forma, que determinasse a devolução do valor pago pelo produto no montante de R$ 32.180,00, porém, logo em seguida, o feito foi extinto sem resolução de mérito pela sentença recorrida, sob o argumento de que a parte insiste em não formular pedido definitivo. Argumenta que a sentença recorrida merece reforma, pois presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência previsto no art. 300 do CPC. Sustenta que o dano material está indiscutivelmente configurado nos autos, pois a ré apelada entregou produto diverso do que foi contratado, não realizando a troca dos vidros, muito menos a devolução do valor pago, restando evidente o seu prejuízo financeiro. Tece considerações a respeito da presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela com a determinação para a imediata troca do produto, e de aplicabilidade das regras consumeristas ao caso concreto. Pondera que houve falha na prestação do serviço contratado, por não ter sido observada a qualidade do vidro contratado, configurando-se vício de qualidade. Defende que como a ré entregou um produto diverso do que foi pactuado, não realizando a troca, e muito menos a devolução do valor pago, estaria caracterizado o dano material, e como a situação apresentada transcendeu a barreira do mero aborrecimento, cabível a reparação mediante o pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença proferida, no sentido de dar procedência aos pedidos declinados na petição inicial; e conceder a tutela de urgência, determinando que a ré apelada substitua imediatamente os vidros, como medida de segurança para os moradores da residência, mantendo-se os vidros comuns até nova reinstalação dos vidros temperados, conforme contrato celebrado entre as partes. Preparo regular (ID 44091666). Sem contrarrazões, pois a parte ré não foi citada na origem. É o relatório. DECIDO. Do exame dos argumentos vertidos pelo apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o juízo sentenciante indeferiu a petição inicial ante ausência de pedido formulação do pedido principal em afronta ao disposto no art. 319, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, e 485, I, todos do CPC. Eis os fundamentos da r. sentença: “SAMIRO RIBEIRO DA ROCHA ajuíza ação contra CRIATIVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de ID 136855368, que assim dispôs: O feito tramitará pelo juízo 100% digital. Anote-se os dados do autor. Não foram informados os dados do réu. Razão assiste à parte em relação à gratuidade de justiça. Foram recolhidas as custas. Emende-se a petição inicial para: 1) esclarecer se a parte pretende a substituição do produto comprado ou a rescisão do contrato e restituição do valor pago pelo produto defeituoso; 2) esclarecer em que consiste as perdas e danos; 3) formulado pedido definitivo em relação à substituição do produto ou rescisão do contrato, haja vista que somente foi formulado pedido relativo à antecipação de tutela; 4) juntar aos autos instrumento de procuração assinado. Prazo: 15 dias. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora apresentou a petição de ID Num. 137352531. Nessa petição, a autora reiterou a necessidade de concessão da antecipação de tutela, teceu diversas considerações sobre o cabimento do dano moral, afirmou que o dano material corresponde ao valor pago pelos vidros defeituosos e, ao final, formulou os seguintes pedidos: DOS REQUERIMENTOS Pelo exposto, ratificam-se todos os pedidos da inicial e suplica pelo deferimento da tutela de urgência determinando à substituição imediata dos vidros como medida de segurança para os moradores daquela residência; Caso Vossa Excelência assim não entenda, seja reavaliado o pedido de deferimento da tutela de urgência no sentido de determinar que a Requerida devolva o valor pago pelo produto, no montante de R$ 32.180,00 (trinta e dois mil cento e oitenta reais), ao Requerente, para que faça a aquisição e a substituição imediata do produto, pelos danos materiais causados, por ser medida de justiça. Nesses termos, a parte não atendeu na integralidade a decisão de emenda. A parte autora insiste em não formular o pedido definitivo, o que inviabiliza a prolação de sentença nestes autos. Além disso, formula dois pedidos incompatíveis entre si, tendo em vista que a parte pode formular o pedido de substituição do produto adquirido ou a devolução do preço pago. O art. 18 do CDC não assegura os dois pedidos em concomitância. Confira-se: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. O consumidor deve exercer a sua faculdade de escolha com a petição inicial. Não é possível condicionar a escolha ao pronunciamento do juízo em sede de antecipação de tutela sobre qualquer coisa. O pedido deve ser certo de determinado. Por fim, devolução de preço pago não corresponde à perdas e danos. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso que cumpriu rigorosamente a determinação de emenda da inicial no sentido de formular o pedido principal e não somente o de antecipação de tutela, e, por seguinte, indicar as razões pela qual o Juízo a quo não poderia ter indeferido a inicial por falta de emenda. Entretanto, verifica-se que o autor apelante formula, em suas razões recursais de ID 44091665, pedido relacionado a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, e para que ocorra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela com a determinação para que ré apelada substitua, imediatamente, os vidros, como medida de segurança para os moradores da residência, mantendo-se os vidros comuns até nova reinstalação dos vidros temperados, conforme avença entabulada entre as partes. Portanto, não há nas razões recursais qualquer menção a respeito do cumprimento da ordem de emenda determinada pelo Juízo a quo, pois o autor apelante apenas reitera os fatos e fundamentação jurídica apresentada em sua inicial, e afirma estarem presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se, portanto, que além de não impugnar especificamente os fundamentos que motivaram o indeferimento da inicial, o autor apelante, de forma indevida e errônea nesta via eleita, trata de questões que sequer foram tratadas na r. sentença já que não houve análise das questões de mérito relacionadas ao descumprimento do contrato celebrado entre as partes tampouco dos pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intime-se. Brasília – DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora